Tribunal: TJMT
Processo: 1019338-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019338-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM - CPF: 960.584.551-20 (ADVOGADO), IRANI PURIFICACAO DE ALECRIM - CPF: 008.549.631-62 (AGRAVANTE), FABRICIA CINTRA CRUZ REIS - CPF: 004.091.281-71 (AGRAVADO), JOSE DIAS DE ALECRIM NETO - CPF: 364.105.355-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANEI BALTASAR PERIUS - CPF: 467.755.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEZ VIANA NUNES - CPF: 202.416.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CITAÇÃO DE OFÍCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. ARTIGO 139, IX, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a citação de ofício da agravante, cônjuge do requerido em ação envolvendo direitos reais imobiliários.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a citação do cônjuge em ações que versem sobre direitos reais imobiliários, e na alegada nulidade dos atos processuais pelo decurso de mais de 11 anos entre a propositura da ação e a citação.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 73, §1o, inc. I, do CPC/2015 determina que o cônjuge será necessariamente citado em ações sobre direitos reais imobiliários.

4.

O magistrado pode, de ofício, determinar a regularização do polo passivo em razão do litisconsórcio necessário, sem violação ao princípio da inércia da jurisdição, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O pedido subsidiário de extinção do processo por inépcia da petição inicial não foi objeto de análise na decisão agravada, sendo vedada sua apreciação em agravo de instrumento pela devolutividade restrita.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:
"A citação do cônjuge em ações que envolvam direitos reais imobiliários pode ser determinada de ofício pelo magistrado, visando à regularidade formal do processo."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 73, §1o, I; 139, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1199238/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Irani Purificação de Alecrim
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, processo no 0002058-59.2013.8.11.0059, movida por
Fabrícia Cintra Cruz,
que determinou
sua citação de ofício.

A agravante aponta a ausência de requerimento específico da parte autora para sua inclusão no polo passivo da demanda, com base no artigo 73, §1o, inciso I do CPC, que prevê a admissão obrigatória do cônjuge em lides que versem sobre direitos reais imobiliários.

Por essa razão, sustenta que a decisão agravada é nula, uma vez que o juiz não poderia determinar a sua inclusão de ofício, devendo, antes, intimar a parte autora para emendar a petição inicial e incluí-la como litisconsorte passivo necessário.

Alega que o lapso temporal de mais de 11 (onze) anos entre a propositura da ação e sua citação compromete a validade dos atos processuais, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada de ofício pelo juiz, determinando a emenda da petição inicial pela autora, sob pena de extinção do processo. Subsidiariamente, pleiteia a extinção do feito por inépcia da petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da inobservância das regras do litisconsórcio passivo necessário e do decurso excessivo de tempo entre a propositura da ação e a citação da agravante.

Por meio da decisão de Id. 228743165, foi deferida a justiça gratuita em favor da agravante e, ante a ausência de pedido liminar, intimou-se a parte agravada para contrarrazões, a qual deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 234404658).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar a necessidade de sua intervenção (id. 234792680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

De início, apenas a título de informação, registro que o presente recurso tramita por esta Câmara de Direito Público, uma vez que a decisão agravada foi proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico promovida pela agravada em face de José Dias de Alecrim, Município de Canabrava do Norte e Cartório de 1o registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Porto Alegre do Norte – MT, tendo por objeto um imóvel urbano, situado na cidade de Canabrava do Norte, à Rua Tapirapé, Lote 04 da Quadra 26.

Pois bem.

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão do Juízo de origem que, de ofício, ordenou a sua inclusão no polo passivo, já que a lide versa sobre direitos reais imobiliários. Eis o seu teor:

“(...)
Da análise dos autos repara-se que a lide versa sobre direitos reais imobiliários e sendo casado o requerido José Dias de Alecrim Neto, a solução dada pelo artigo 73, parágrafo 1o, inciso I do CPC é que sua cônjuge deve integrar a relação processual.

Demais disso, com o decurso do tempo, imperioso se faz verificar o atual estado do imóvel discutido no que tange às linhas do registro público.

Deste modo, determino:

I) Proceda-se a citação da Sra. Irani Purificação de Alecrim, residente e domiciliada na Chácara Senhor do Bonfim, Setor Macuco, zona rural, Município de Canabrava do Norte – MT, para que, assim querendo, ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias;

II) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT com determinação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o fornecimento de certidão de inteiro teor do imóvel matriculado sob no 2.370.

(...)”

A agravante alega que tal decisão violou o princípio da inércia da jurisdição, ao passo que o juiz não poderia agir de ofício sem a provocação da parte autora, devendo, antes, intimá-la para emendar a petição inicial e incluí-la como litisconsorte passiva necessária, conforme previsto no artigo 73, §1o, inciso I, do CPC.

Além disso, sustenta que o lapso temporal de mais de 11 anos entre a propositura da ação e a sua citação compromete a validade dos atos processuais, requerendo, assim, a extinção do processo.

Logo, a controvérsia recai sobre a possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a inclusão de cônjuge no polo passivo de demanda que verse sobre direitos reais imobiliários, como preceitua o mencionado dispositivo legal.

Inicialmente, é necessário destacar que o artigo 73, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o cônjuge será necessariamente citado para integrar a relação processual em ações que versem sobre direitos reais imobiliários, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens, confira:

“Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;”

Tal disposição visa garantir a plenitude da defesa e a eficácia da coisa julgada, especialmente em questões que envolvam a titularidade de bens imóveis, protegendo o cônjuge de eventual preclusão de direitos.

No caso em tela, a ação declaratória de nulidade de ato jurídico envolve, inequivocamente, direitos reais imobiliários, uma vez que o objeto da demanda é um imóvel urbano localizado em Canabrava do Norte/MT. Sendo assim, a inclusão da cônjuge do requerido José Dias de Alecrim Neto no polo passivo é obrigatória, conforme exige a legislação processual.

No entanto, a questão que se coloca é se o juiz pode, de ofício, determinar a inclusão do cônjuge ou se essa providência deveria ser tomada a partir de provocação da parte autora, mediante a emenda da petição inicial.

Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em ações que versem sobre direitos reais imobiliários,
a inclusão do cônjuge no polo passivo é medida necessária e pode, sim, ser determinada de ofício pelo magistrado
, independentemente de requerimento da parte autora, com base no poder-dever do juiz de zelar pela regularidade formal da relação processual, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3.
Segundo o entendimento do STJ,
"o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo"
( AgInt no REsp 1.655.715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018).
4. Para verificar a existência de prejuízo na nulidade parcial do feito, desde a audiência de instrução e julgamento, e a necessidade de anulação desde o início do processo, seria necessária a análise do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Portanto,
ao determinar a citação da agravante para integrar a lide, o magistrado de origem atuou corretamente, conforme a prerrogativa conferida pelo artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, que atribui ao juiz o dever de assegurar a regularidade e a efetividade do processo
, senão vejamos:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”;

Portanto,
ao determinar de oficio a citação da agravante, o magistrado não violou o princípio da inércia da jurisdição, e sim garantiu a adequada formação do litisconsórcio passivo
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. No 1025715-40.2020.8.11.0003 APELANTE: OSVALDO DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A TERCEIRO INTERESSADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CONSTATAÇÃO – ATO DIRECIONADO À INSTITUIÇÃO QUE NÃO DETINHA PODERES – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ARTIGO 139, IX, CPC/15 – PREJUDICIAL ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO DO REQUERIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Na constatação de quaisquer irregularidades durante o rito processual, cabe ao juiz proceder a regularização, prezando pela organização do processo, de todas as informações relacionadas e dos papéis desempenhados por cada uma das partes conforme interpretação do artigo 139, inciso IX, do CPC/15.
No caso, se restou comprovada a irregularidade da citação do requerido, porquanto realizada/endereçada à pessoa jurídica que não mais detinha poderes para tanto, afigura-se imperioso o chamamento do feito à ordem, conforme artigo 139, inciso IX, do CPC/15, para decretação da nulidade do feito a partir do ato citatório e, por consequência, da sentença recorrida, restando prejudicado o recurso do autor. (TJ-MT 10257154020208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS – INÉRCIA DAS PARTES – PRECLUSÃO – REABERTURA DE PRAZO – DESCABIMENTO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – POSSIBILIDADE – ART. 139, IX, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais.
Decorrido o lapso temporal sem a insurreição das partes ou de seus advogados, a faculdade de praticar o ato processual (manifestação a respeito do laudo pericial) restou fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível, portanto, a reabertura de prazo pelo Juiz antecessor, sobretudo de ofício. (TJ-MT - AI: 10052112220208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2020)

No que diz respeito ao pedido subsidiário, qual seja, a extinção do feito por inépcia da petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da inobservância das regras do litisconsórcio passivo necessário e do decurso excessivo de tempo entre a propositura da ação e a citação da agravante, denota-se que a matéria não foi analisada pela decisão agravada, eis que é, inclusive, tese de contestação recém apresentada na origem.

Por essa razão, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso não deve ser conhecido nessa parte.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.
O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) - destaquei

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e, nesse ponto, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024